Tribunal: TJMT
Processo: 1020360-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020360-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE(S)
GUSTAVO MENEZES SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, pois afirma que está lastreada em argumentos genéricos e abstratos que são insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88; além de sustentar que as pequenas porções de narcóticos apreendidas na posse do paciente eram para o uso próprio e não para a mercantilização, o que, aliado aos predicativos pessoais que ostenta, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e família constituída, revelam serem eficazes das medidas menos severas do art. 319 do CPP para os fins acautelatórios pretendidos.
Outrossim aduz que a custódia cautelar do paciente se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade, por se constituir em situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 59415950.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, uma vez que no imóvel em que reside teriam sido apreendidos uma porção de cocaína, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, duas máquinas de cartão e a quantia em dinheiro de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), além de, na Delegacia de Polícia, os investigadores realizarem ligações para o número telefônico que supostamente era utilizado por um dos traficantes da comarca de Rondonópolis/MT, de acordo com informações colhidas em investigações preliminares, e todas as chamadas, em tese, teriam sido direcionadas ao aparelho celular pertencente ao flagrado, o que satisfaz o fumus comissi delicti.
Outrossim, quanto ao periculum libertatis, o d. julgador destacou a necessidade da medida segregatícia para a garantia da ordem pública, ante o risco que a sua liberdade representa à coletividade, por haver fortes indicativos de que é contumaz no mundo da ilicitude, visto que “em contato com o Juízo da Infância e Juventude, constatou-se que o autuado quando menor respondeu a 04 (quatro) processos de apuração de ato infracional (Autos 75-86.2017.811.0003, 7640-72.2017.811.0003, 1308-55.2018.811.0003, 4850-81.2018.811.0003) e atualmente responde a uma execução de medida socioeducativa (Autos 5420-33.2019.8.11.0003)” (ID 39749869 – Pág. 3).
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois, aparentemente, mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, que se vê abalado com a manutenção em liberdade de sujeitos que revelam uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de delitos, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coaduna com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ressalto, por oportuno, que embora os registros por atos infracionais não possam caracterizar a reincidência nem os maus antecedentes, nada impede que sejam considerados para fins de caracterização da habitualidade do sujeito na prática de condutas ilícitas, a ensejar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido é a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC 565.944/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).
No mais, friso que os argumentos defensivos objetivando afastar a autoria delitiva do paciente, nesse momento perfuntório, são insuficientes para acolher a aludida pretensão, máxime porque para o decreto da medida constritiva preventiva basta a existência de indícios, ainda que mínimos, imputando a autoria ao suspeito, o que aparenta haver na hipótese em voga. Ademais, essa Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Além disso, a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar o argumento de que a manutenção do paciente em cárcere provisório se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GUSTAVO MENEZES SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator